Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719671-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: GLEISON ELIEL SANTOS MACIEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. - SICOOB Clínico contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Prestação de Contas no 0741311-86.2022.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “A determinação de emenda não foi integralmente satisfeita. A planilha de ID 191768939 não contempla o índice de atualização aplicado, nem o termo inicial correção e dos juros, nem a especificação dos valores. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC. No silêncio, venham os autos conclusos para indeferimento da inicial. I.” Discorre a Agravante, em síntese, que foi determinada a emenda da petição inicial, com intuito de disponibilizar a planilha detalhada da dívida e anexar o Contrato de Cartão de Crédito que contenha as cláusulas gerais que regem a relação contratual. Assevera que, atendida as solicitações do Magistrado, anexou o contrato e a planilha da dívida, demonstrando a quantidade de dias que as faturas estão em aberto, o valor atualizado do débito e a taxa de juros. Registra que a planilha foi recusada pelo d. Magistrado, sob o fundamento de que não contempla o índice de atualização monetária, e determinou nova emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Salienta que é entendimento jurisprudencial dominante que na ação monitória é desnecessário apresentar planilha detalhada da dívida e especificar de forma detalhada os valores, bastando um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para receber a inicial, desde já. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, prevê expressamente que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não tem cunho decisório, de forma que não se sujeita a qualquer recurso. Segundo o entendimento jurisprudencial pacífico deste Tribunal de Justiça, o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO JUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual é incabível a interposição de agravo de instrumento. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1826322, 07501073520238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinação de emenda à inicial, mesmo sob pena de extinção do processo, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação (artigo 331 do CPC). Em vez disso, a autora, ora agravante, optou por excluir o pedido em emenda à petição inicial. Por isto, tal pedido não foi analisado na decisão agravada, razão de não poder sê-lo nesta sede sob pena de supressão de instância. 2. Necessária a dilação probatória tanto para o reconhecimento da união estável entre as partes (seu termo inicial e final) quanto para aferir se os bens arrolados na petição inicial foram adquiridos na constância da união e se são, de fato, partilháveis. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1825347, 07449516620238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora